Tribunal: TJBA
Processo: 8116587-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116587-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENI SALES

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA AMIGO PET LTDA

Advogado(s)
:
RONEY RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO.
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO E NEXO CAUSAL. PAGAMENTO PELO EXAME, RECUSA EM PAGAR A CONSULTA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de recebimento de indenização por defeito na prestação do serviço de clínica veterinária contratada exclusivamente para realizar exame de sangue.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
a pertinência do pedido da consumidora em ter o resultado do exame laboratorial interpretado por médico veterinário, sem o pagamento dos honorários pertinentes.

III. Razões de decidir

3.
a realização de simples exame não implica na apresentação dos resultados pelo profissional médico, quando o responsável pelo paciente se recusa a pagar os seus honorários.
Note que o documento apresentado pela própria autora em sua inicial (ID nº 93100731, p. 9 de 28), constou a ressalva de que a autora não quis pagar a consulta e que não seria interpretado o exame ou prescrita medicação sem consulta prévia.

4.
Naquele momento, portanto, quando feita a opção em não realizar a consulta veterinária prévia (com o pagamento dos honorários cabíveis), assumiu a consumidora a responsabilidade pela ausência da assistência médica.

5.
Assim, não se trata de
defeito na prestação do serviço (que poderia ser evidenciado caso existisse alguma irregularidade na coleta do sangue ou
impropriedade n
os resultados ali registrados), porque o serviço que a parte reclama, não foi prestado por não ter a parte realizado o pagamento correspondente.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116587-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELENI SALES e como apelada CLINICA AMIGO PET LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA